Tribunal: TJSP
Processo: 1500443-88.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Ausência de provas capazes de ensejar um decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - Dúvida que deve militar em favor da acusada - Recurso provido para absolver.